Tribunal: TJES
Processo: 0033414-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033414-54.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADRIANO ALVES TOLENTINO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART.
129
,
§9º,
DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, §9º, do Código Penal). Salienta-se que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como laudo pericial e depoimentos de restemunhas, ampara a sentença condenatória.
2. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, fixando a pena em
quantum
proporcional à conduta delituosa praticada, de modo que não há erro a ser corrigido.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal, interposto por

ADRIANO ALVES TOLENTINO
inconformado com a sentença
p
roferida
pelo
Juiz de Direito
da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar

C
ontra a
M
ulher de Vitória

às
fls.
40/43
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra às fls. 02/02v dos autos físicos, o seguinte:

“
Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte à presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Adriano Alves Tolentino é companheiro da vítima Sabrina Pinaffo Pertel e, no dia 08/03/2015, aproximadamente às 01h00min, na residência das partes, localizada no bairro Jabour, em Vitória/ES, após fazer uso de bebida alcoólica, o denunciado chegou na residência das partes e iniciou uma discussão, momento em que o mesmo apertou os braços da vítima, chutou suas costelas, puxou seus cabelos, empurrou sua cabeça contra a parede e deu-lhe um soco no lado esquerdo do rosto, causando as lesões testificadas no laudo de f1.08, tendo a vítima conseguido gritar por socorro, momento em que o primo do denunciado de nome André e sua esposa de nome Patricia chegaram e a vítima conseguiu escapar. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o
apelante nas sanções do
artigo
129, §
9°
, do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06,
à pena de
01 (um) ano
de detenção,
em regime inicialmente aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
54/56v
dos autos físicos, a
defesa
requer a

aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
com a
consequente absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da pena-base.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos
, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela
análise do
pleito absolutório
.

Nesse ponto, a
materialidade
do delito
do artigo 129, §9º, do Código Penal
restou comprovada por meio do
Boletim Unificado de fls.
07/08
dos autos físicos
e
do
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais de fl.
12,

também dos autos físicos,
que atesta
que a vítima foi atendida com
“
equimose avermelhada de aproximadamente 1,5cm de diâmetro em região frontal; equimose avermelhada de aproximadamente 2,5x1,5cm em região temporal esquerda
”, em razão de ter recebido pontapés e socos.

Do mesmo modo, a
autoria
do ilícito também restou comprovada pe
la prova testemunhal produzida nos autos
, razão pela qual passo a apreciá-l
a
s.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Sabrina Pinaffo Pertal, constantes à fl.
0
9
dos autos físicos:

“
que tem um relacionamento com Adriano há mais de 2 anos; que deste relacionamento tem uma filha de 4 meses; que Adriano nunca lhe agrediu, quando bebe fica lhe chutando, sem deixar lesão; que a data de hoje Adriano chegou em casa por volta da 01 da manha, bastante bêbado e começou uma discussão, pois ele tinha desligado o telefone celular para não receber ligações da declarante e a mesma foi para tirar o celular das mãos de Adriano, onde ele começou a lhe apertar pelos braços, chutou sua costela, puxou seus cabelos e socou sua cabeça na parede, causando uma lesão na testa e um galo na cabeça; Adriano também deu um soco no lado esquerdo do rosto (olho esquerdo); que a declarante começou a gritar e o primo de Adriano (André e sua mulher Patricia) correram para apartar a briga do casal; que a declarante ficou do lado de fora da casa e ligou para a polícia; que Adriano já tinha saído de casa quando a polícia chegou; que os policiais apareceram e a trouxe para este plantão; QUE NÃO QUER MEDIDAS PROTETIVAS, NO MOMENTO; QUE QUER REPRESENTAR no momento. [...]
”.

Em juízo, em mídia à fl. 49, a vítima afirma que, no dia dos fatos, estava dormindo quando o réu chegou em casa nervoso e embriagado, e os dois começaram a discutir em razão de circunstâncias envolvendo um celular, oportunidade em que o réu deu um chute na barriga da vítima, sendo que havia apenas 04 (quatro) meses que ela tinha feito cirurgia de cesárea.

Como reação, a vítima desferiu um tapa no rosto do réu, que
passou a perpetuar novas agressões
contra a ofendida
,
segur
ando

o seu cabelo, desferindo muitos
socos em s
ua cabeça, além de tent
ar
empurr
ar
a
c
abeça da vítima contra a parede
, de forma que
ela
gritou
por socorro,
sendo amparada pelo primo do réu e sua namorada,
que
afastaram a vítima
d
o
agressor, enquanto este a puxava pelo cabelo para sair de dentro da casa.

A
s lesões sofridas pela ofendida foram constatadas por meio d
e
laudo pericial, que,
consoante já abordado,
atestou a ocorrência de
equimose
avermelhada em região frontal, bem como equimose avermelhada em região temporal esquerda,
o que comprova as lesões na cabeça da vítima.

Nessa
linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
sentido destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022)

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado
.

A
lém disso,
a testemunha Patrícia
de Jesus Bonfim
, em seu depoimento prestado em juízo, confirma a narrativa
da vítima
,
alegando que viu Adriano Alves Tolentino
arrastando a
ofendida
pelos cabelos para fora de casa
.
Acrescenta,
ainda,
que participou de todo trâmite
na delegacia
com a vítima, incluindo a realização de corpo delito,
momento em que ela se
queixa
va

de
muit
as
dores de cabeça.
Vejamos
seu
depoimento transcrito em sentença:

“
[...] o Réu é primo de seu ex-marido; que a vítima foi morar com o Réu depois do nascimento do filho;
que viu o Réu segurando a vítima pelos cabelos; que estava dormindo quando ela gritou por socorro; que conseguiu ver da sua janela que ele a segurava pelos cabelos, por trás; que visualizou lesões, acompanhou a vítima na delegacia e no exame de corpo de delito; que ela sentia muita dor de cabeça porque ele puxou os cabelos;
que não se recorda de marcas; que não presenciou outras agressões físicas, apenas discussões; que o Réu estava sob efeito de bebida; que não viu o início da confusão; que quando acordou, ela gritava por socorro e eles estavam do lado de fora da casa; que não vi a vítima agredindo o Réu; [...]”.

Quanto ao réu, ainda e
m sede policial (fls.19 dos autos físicos), assim se manifestou:

“
[...] sobre o dia dos fatos tem a relatar que de fato chegou bêbado em casa e passaram a brigar por causa da hora que o declarante chegou em casa; que chegou de madrugada e percebeu que Sabrina estava aborrecida e queria brigar, então foi dormir mas Sabrina o atacou quando já estava deitado; que Sabrina desferiu um tapa no rosto do declarante, tendo seu ouvido ficado doendo por 3 dias;
que o declarante informa que acabou revidando as agressões, e como o quarto é pequeno Sabrina bateu com a cabeça na parede; que depois da briga o declarante saiu de casa novamente e ficou na rua;
que o declarante afirma não se lembra de ter puxado os cabelos de Sabrina, nem mesmo de ter lhe desferido socos, ou apertado seus braços; que o declarante confirma que foram seu primo André e a esposa deste que apartaram a briga, e ambos residem no mesmo quintal; que o local da briga ocorreu na residência do declarante, e após os fatos Sabrina foi embora para casa da mãe dela, e ali se encontra até a presente data, e somente encontra sua ex-companheira por que faz visitas a filha do casal.”.

E
m seu depoimento em juízo, acostado à mídia de fls. 49,
mantém a narrativa de
que quem iniciou as agressões foi Sabrina Pinaffo Pertel, de modo que ele apenas a machucou porque ela havia o machucado primeiro.
Vejamos depoimento transcrito na denúncia:

"[...
]
que foi agredido primeiro; que somente se lembra que estava numa festa e chegou em casa; que não queira conversar com a vítima; que disse que esteve numa festa; que foi se deitar e ela lhe desferiu um tapa; que somente empurrou a vítima; que somente se recorda que se afastou dela e saiu de casa; que não se recorda a origem das lesões; que estava alcoolizado; que foi a primeira e única briga do casal; que se separaram e reconciliaram e tiveram outro filho; que o relacionamento foi bom; que mantém contato com a vítima para falar dos filhos; que a convivência está tranquila; que nunca foi preso e processado criminalmente; que confirma as declarações na esfera policial; que somente se recorda de ter empurrado ela; que não se lembra da vítima ter pedido seu celular; que não se recorda de ter desferido chutes ou socos no rosto; que não se recorda se a vítima caiu no chão com o empurrão; que não queira falar nada e só queria dormir; que ela o agrediu e ele a empurrou; [...]”.

Todavia,
a versão do réu se encontra isolada nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da repressão penal pelo crime por ele praticado.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o,
mas, ao contrário disso,
busc
a-se
ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que
a prova testemunhal

em conjunto com as demais provas produzida
s
devem prevalecer em detrimento da negativa
de autoria
do acusado.

Portanto, as provas
documentais e testemunhais
constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Adriano
Alves Tolentino

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Sob outro enfoque, a Defensoria Pública requer o
redimensionamento da pena-base d
e Adriano Alves Tolentino
, sustentando que não se mostra razoável a fixação da pena-base em 01 (um) ano de detenção em razão de apenas 03 (três) circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal valoradas em desfavor do apelante.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

No caso, na primeira fase da dosimetria da pena,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal,
o magistrado
a quo v
alorou como desfavorável ao réu as
circunstâncias judiciais
de
culpabilidade,
personalidade e motivos do crime
,
fix
ando
a pena-base
em
0
1 (um) ano
de detenção
, considerando que a pena
in abstracto
do crime d
o artigo 129, §9º, do Código Penal

varia de 0
3
(
três
)
meses
a 0
3
(
três
) anos de
detenção
.

Dessa forma,
vislumbro que o magistrado procedeu o aumento de 03 (três) meses de detenção por circunstância valorada como desfavorável ao apelante, patamar que vislumbro ser proporcional à conduta delituosa praticada pelo réu,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida, e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)